Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Apelação Cível - Rescisão contratual c/c restituição de valores - Cerceamento de defesa: não o configura o julgamento antecipado com base na prova documental, quando inútil a produção de outra espécie de prova (testemunhal) - Chamamento ao processo: ausência de relação jurídica entre o apelante e a terceira indicada -Inadimplemento contratual: enseja a resolução do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante.